Tribunal: TJSP
Processo: 1502690-98.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Absolvição de rigor – Inexistência de comprovação da materialidade delitiva – Ausência de laudo de exame toxicológico definitivo – Auto de constatação preliminar insuficiente à demonstração da materialidade delitiva – Documento subscrito pelos policiais militares através da mera observação da substância apreendida, sem realização de qualquer tipo de

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Absolvição de rigor – Inexistência de comprovação da materialidade delitiva – Ausência de laudo de exame toxicológico definitivo – Auto de constatação preliminar insuficiente à demonstração da materialidade delitiva – Documento subscrito pelos policiais militares através da mera observação da substância apreendida, sem realização de qualquer tipo de teste – Precedentes do STJ – Expeça-se alvará de soltura – Recurso de apelação provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1502690-
98.2019.8.26.0506, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante AILTON SANTOS
MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO PARA ABSOLVER AILTON SANTOS MARTINS,
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502690-98.2019.8.26.0506 -Voto no 12.794
2
Voto no 12794
Apelação n. 1502690-98.2019.8.26.0506
Comarca de Sertãozinho
Apelante: Ailton Santos Martins
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Paula Aguiar Pizeta de Sanctis
Ementa
Apelação da Defesa Tráfico de Drogas Absolvição de rigor
Inexistência de comprovação da materialidade delitiva Ausência
de laudo de exame toxicológico definitivo Auto de constatação
preliminar insuficiente à demonstração da materialidade delitiva
Documento subscrito pelos policiais militares através da mera
observação da substância apreendida, sem realização de qualquer
tipo de teste Precedentes do STJ Expeça-se alvará de soltura
Recurso de apelação provido, com determinação.
Vistos.
AILTON SANTOS MARTINS foi condenado a
cumprir a pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, e ao pagamento do valor correspondente a 729 dias-multa, em seu
mínimo unitário, por infração do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição
por insuficiência de provas. Alternativamente pleiteia a desclassificação do delito de
tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06, a redução da
pena aplicada, a fixação de regime prisional mais brando, a substituição da pena
corporal por penas alternativas, o afastamento da condenação às custas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502690-98.2019.8.26.0506 -Voto no 12.794
3
o direito de recorrer em liberdade.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
É o relatório.
A pretensão quanto ao direito de aguardar o julgamento
do recurso em liberdade está evidentemente prejudicada, em razão do momento
processual.
Consta da denúncia que no dia 14 de maio de 2019, por
volta das 02,00 horas, na Rua Vitório Polegato no 625, casa 03, Jardim Alvorada, na
cidade de Sertãozinho, AILTON SANTOS MARTINS mantinha em depósito, para
entrega a consumo de terceiros, duzentos e vinte e nove “eppendorfs” de cocaína,
com peso bruto de 325,53 gramas.
Segundo o apurado, policiais militares receberam
denúncia anônima dando conta da prática de tráfico de drogas na residência do
acusado, de sorte que acorreram ao local indicado e, após autorização do réu,
realizaram buscas no imóvel, encontrando duzentos e vinte e nove “eppendorfs” de
cocaína escondidos atrás do vaso sanitário.
Por isso o réu foi preso em flagrante e encaminhado ao
distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e afirmou que estava
guardando os entorpecentes para terceiro, cuja qualificação preferiu não indicar;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502690-98.2019.8.26.0506 -Voto no 12.794
4
interrogado em Juízo ele agiu da mesma forma.
Ouvidos em Juízo, os policiais militares Alexandre
Batista Balbino e Denis Dadalt deram conta de que receberam denúncia anônima
indicando o tráfico de drogas e que por isso se acorreram ao endereço indicado,
onde tiveram a entrada no imóvel autorizada pelo acusado e realizaram buscas,
encontrando duzentos e vinte e nove “eppendorfs” de cocaína escondidos atrás do
vaso sanitário.
Entretanto, a despeito da confissão do acusado e dos
depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, a absolvição do réu
é de rigor, eis que ausente prova da materialidade do delito.
Observo que o laudo de exame toxicológico acostado aos
autos (fls. 63/65) diz respeito a outra ocorrência policial, referente a apreensão de
doze porções de cocaína em poder do investigado “João Vitor Penna de Castro”,
tendo sido elaborado em data anterior à apreensão de entorpecentes em poder do
réu.
Além disso, no presente feito o “auto de constatação
preliminar de substância entorpecente” se mostra insuficiente à comprovação da
materialidade do crime, haja vista que ele foi subscrito pelos policiais militares
responsáveis pela prisão do acusado, e não por peritos oficiais, constando apenas
que a substância apreendida “assemelha-se profundamente à cocaína”, sem ser
elaborado qualquer tipo de teste.
Evidente, portanto, que tal documento não possui grau
de certeza suficiente para amparar a condenação criminal, a teor do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502690-98.2019.8.26.0506 -Voto no 12.794
5
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA. 1. De
acordo com o entendimento predominante nesta Corte, em regra, o laudo
toxicológico definitivo é indispensável para a comprovação da materialidade do
crime de tráfico de drogas. Contudo, excepcionalmente, admite-se o laudo de
constatação provisório como prova, caso revestido de certeza equivalente,
quando produzido por perito oficial nos mesmos moldes do definitivo.
Precedentes. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido não se manifestou
especificamente acerca das características do laudo toxicológico preliminar, a fim
de possibilitar a aferição do grau de certeza do referido documento. 3. Agravo
regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1794970/MG, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe
03/09/2019)
“1. A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento segundo o qual "o
laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o
material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com
facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em
que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo
preliminar de constatação". (EREsp 1544057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 9/11/2016). 2. Agravo
regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1782648/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019)
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO PARA ABSOLVER AILTON SANTOS MARTINS, COM
FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.
Andrade de Castro
Relator